Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006981-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANO ARAUJO DUARTE - CPF: 695.252.851-20 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS COM FINS PREQUESTIONADORES – DESCABIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando a sentença somente fora alterada quanto ao marco inicial dos juros.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram parcial provimento ao recurso que interpôs apenas para modificar o marco inicial dos juros, pois não houve “não houve análise das provas carreadas aos autos, mesmo porque, além das telas, a Embargante aportou os espelhos das faturas vencidas em abril e maio de 2017”.

Argumentou que “a fim de melhor ilustrar a assertiva retro, bem como demonstrar que o pagamento realizado no importe de R$ 160,00 quitou apenas a fatura vencida em abril de 2017, a Embargante roga vênia para reproduzir o espelho da mencionada fatura, bem como do comprovante de pagamento aportado aos autos pela parte Embargada, além da fatura vencida em maio de 2017, ratificando a informação de que não há nos autos comprovante de pagamento de tal débito”.

Sustentou que “não há que se falar em acordo para quitação antecipada do débito, mesmo porque, como se vê da fatura vencida em maio de 2017, havia a cobrança da última parcela de uma compra no importe de R$ 77,00, de forma que o valor de R$ 14,48, pagos além do valor da fatura vencida em abril não tinha como quitar a referida parcela”.

Alegou que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fora indevida, uma vez que o artigo 55 da Lei 9.099/95 autoriza a condenação apenas do recorrente, vencido o que não é o caso dos autos, pois o seu recurso fora parcialmente provido.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados a fim de julgar improcedente a pretensão inicial ou excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com alegação de intempestividade dos embargos declaratórios.

Há certidão de intempestividade.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA INTEMPESTIVIDADE

Apesar da certidão de intempestividade, bem como do pedido em contrarrazões, tem-se que os embargos declaratórios são tempestivos, uma vez que houve demora na disponibilização do acórdão e, assim, não há se falar em contagem do prazo da sessão de julgamento.

A sessão de julgamento ocorreu em 10.09.2020 e o acórdão e voto foram juntados apenas em 25.09.2020, após escoado o prazo para oposição de embargos declaratórios.

Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada do acórdão, de modo que contado o prazo em dias úteis, se mostram tempestivos os embargos declaratórios opostos em 01.10.2020.

Tempestivo, pois, os embargos declaratórios opostos.

DO MÉRITO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com especificação de que há prova da ocorrência de acordo entre as partes:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que houve celebração de acordo para pagamento da dívida no valor de R$ 160,80, valor que fora quitado em 30/04/2017, no entanto o consumidor teve o nome inscrito em 28/02/2018, sendo que nas defesas a parte promovida alega que há inadimplemento daquela dívida paga, conforme telas que juntou.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Destaco que a sentença fora mantida quanto a tais fundamentos, sendo alterada apenas quanto ao marco inicial dos juros, de modo que não há se falar em contradição ou omissão quando sequer houve oposição de embargos contra a sentença.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

No que se refere à insurgência quanto à fixação de honorários advocatícios, igualmente, não lhe assiste razão, pois houve a devida fundamentação de que o recurso fora parcialmente provido na mínima parte, qual seja, na tese de retificação do marco inicial dos juros, sendo, pois, devida a fixação equitativa de honorários advocatícios, pois fora vencida na maior parte.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020